Tribunal: TJDFT
Processo: 0708230-35.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. PARCELA NÃO PAGA. INSCRIÇÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. COBRANÇA DEVIDA. LIGAÇÕES BLOQUEADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Atua no exercício legítimo de um direito a empresa que promove a inscrição do nome do inadimplente nos serviços de proteção ao crédito.
2. Se a dívida do cartão de crédito foi parcelada em 12 vezes e o autor não pagou a parcela de fevereiro de 2021 na data do vencimento, não há irregularidade na inscrição.
3. O inadimplemento autoriza a instituição credora a realizar cobranças por meio de mensagens e ligações telefônicas.
4. Se os prints da tela do telefone do consumidor mostram que foram realizadas em média 5 ligações e mensagens diárias de cobrança e propostas de renegociação, quase todas bloqueadas automaticamente pelo aparelho; e se a última dessas notificações foi de março de 2021, um mês após o vencimento da parcela não paga, não se verifica excesso suficiente a atingir os atributos da personalidade do consumidor inadimplente.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.